Tribunal: TJMT
Processo: 0004779-04.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.o 0004779-04.2017.8.11.0007
PELANTE: A. J. M. P.
APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por A. J. M. P. (por intermédio da Defensoria Pública) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA – IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal garante o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola. Para tanto, o ente municipal deve adotar as providências necessárias e cabíveis para o acesso a todas as crianças ao ensino.
Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas. (id.42934950)
Sustenta a violação aos artigos 29 e 30, incisos I e II, da Lei 9.394/96, bem como os artigos 53, V, e 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, argumentando para tanto que a decisão recorrida não aplicou interpretação correta dos dispositivos infraconstitucionais acima indicados.
O recorrente alega, ainda, que conteúdo das citadas normas conferem às crianças de até 05 (cinco) anos de idade o direito a creche e pré-escola, e a partir dos 06 (seis) anos de idade o direito ao ensino fundamental, completos ou incompletos, conforme art. 208, IV da Constituição Federal.
Assevera que a disponibilização e acesso gratuito à educação constitui atribuição do Estado, latu sensu, não podendo, de tal modo, ficar suscetível a critérios de conveniência e oportunidade dos gestores públicos.
Acrescenta que o recorrido não pode utilizar-se de ausência de vagas na rede pública, lista de espera ou mesmo superlotação, não sendo oponível qualquer tese de reserva do possível, por se tratar da garantia da dignidade da criança, aqui atrelada ao seu direito fundamental à educação.
Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 82467499.
Contrarrazões apresentadas no id. 87274996.
É o relatório.
DECIDO
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer, de modo que passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Inobstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, uma vez que o recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, tendo em vista que busca por uma vaga em creche sob o argumento de que a genitora precisa trabalhar e não possui nenhuma condição financeira para custear educação particular para o recorrente, nem mesmo pagar uma cuidadora. Tal pleito enseja a aplicação da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão proferido levou em consideração a situação fática apresentada, qual seja a observância de lista de espera ao disponibilizar vaga em creche próxima a residência do recorrente de modo que para se entender diversamente, faz-se necessária a análise da matéria fática, hipótese vedada em recurso especial:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nota-se que, no caso dos autos, restou reconhecido o direito á educação desde que respeitada a isonomia da lista de espera para a vaga pleiteada, vejamos:
“(...) Não se olvida que a Constituição Federal, em seu artigo 205, assegura a todos o direito à educação; que o artigo 208, dispõe sobre o dever de prestação da educação por parte do estado em sentido amplo, abarcando todas as unidades da Federação.
De fato, também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) garante à criança o acesso ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima à residência, bem como aos níveis mais elevados de escolaridade.
A interpretação sistemática desses dispositivos deixa assente que o processo educacional e a garantia de acesso gratuito às creches é um direito resguardado na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Não obstante a demonstração da necessidade da genitora em deixar sua filha sob os cuidados de uma instituição de ensino, próxima à sua residência, a fim de dar início ao processo de construção do conhecimento, tenho como certo que outras crianças também o têm, e certamente aguardam no cadastro de reservas (filas de espera), não sendo razoável favorecer a requerente em detrimento dos demais que também necessitam da vaga em creche municipal.
Se não há vagas, não é prudente, simplesmente, ordenar a matrícula da criança, na medida em que o ente público só teria como cumprir a ordem, matriculando um número excedente de alunos, o que seria prejudicial e colocaria em risco a segurança de todas as crianças.
Acho muito prudente e salutar que o Ministério Público aja em favor dos menores, compelindo o Município/Estado a garantir o acesso e o número de vagas condizentes com a demanda.
Em outras palavras, entendo que judicializar o direito à educação, como ocorre com a saúde, é superlotar os Tribunais do país como um todo, impondo ao Poder Judiciário decidir sobre questões que são ou deveriam ser da responsabilidade do Poder Executivo. A meu ver, o que de fato trará resultados positivos para a solução deste problema é a reestruturação do sistema; conhecimento da realidade de cada lugar; e a implementação de políticas públicas que visem corrigir a causa primária do problema.
Primeiro o Estado deve cumprir a obrigação de providenciar melhores estruturas, abrir estas vagas, atendendo a legislação quanto ao número de professores, cuidadores, inclusive. Somente depois deve-se determinar a matrícula.
Dar provimento a ações individuais em detrimento de inúmeras outras crianças que aguardam uma vaga em creches, escolas, se sombra de dúvidas, resulta na violação aos princípios da igualdade e razoabilidade.. (grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão, acolhendo a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula n.o7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
1. A Corte de origem consignou que a parte recorrente não pode ter tratamento prioritário no acesso à pré-escola em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em detrimento ao direito das demais crianças que também encontram-se na lista de espera e nas mesmas condições, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. Ademais, depreende-se que a condenação da ora recorrente foi fundada em matéria eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Recurso Especial não conhecido
(REsp 1.614.128/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)2. (...)
3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento
(STJ - AREsp: 1593229 RJ 2019/0292522-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Da incidência da Súmula n.o 126 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 283 Supremo Tribunal Federal.
De outro norte, extrai-se do acórdão recorrido que, além de fundamento infraconstitucional, a controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional, com base no princípio da isonomia, suficiente por si só para a manutenção do julgado, de modo que o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, os fundamentos constitucionais não foram impugnados mediante interposição de recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual:
"é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
Assim, inviável o exame do pleito do recorrente, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte.
Ademais, quando a fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou, incidi também à hipótese a Súmula 283 do STF.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 126 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. (...).
2. É manifestamente inadmissível o recurso especial manejado contra acórdão assentado em fundamentação constitucional e infraconstitucional, ambas suficientes e autônomas à preservação do decisum, quando a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Inteligência da Súmula n. 126⁄STJ.
3. Apesar de o art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015 prever a aplicação do princípio da fungibilidade ao apelo nobre que versar sobre questão constitucional, tal aplicação está condicionada à hipótese em que há um equívoco quanto à escolha do recurso cabível, sendo certo que, no caso dos autos, além da inexistência de recurso em separado no tocante ao capítulo decisório de fundamento constitucional, sequer foi apontada contrariedade a preceitos constitucionais, de modo que não há falar em aplicação do princípio antes referido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.651.768⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7⁄5⁄2019, DJe 24⁄5⁄2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE VAGAS. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(STJ - REsp: 1618086 DF 2016/0204388-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 04/12/2019)
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça